Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.

2. A conduta do réu foi potencialmente capaz de gerar receio concreto nas vítimas, em especial por ter matado um dos integrantes da família, o que é suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

3. A narrativa da vítima não está isolada nos autos, sendo plenamente compatível com os fatos descritos na denúncia e a prova oral, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso desprovido.